Tribunal: TJSP
Processo: 1062292-04.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2024. Decisão administrativa que deixa de analisar pedido de ilegitimidade da cobrança do imposto. Acerto. Matéria apreciada em anterior ação ordinária. Recurso denegado.